Tribunal: TJSP
Processo: 1162180-34.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Alegação de danos causados aos equipamentos do segurado - Sentença de improcedência - Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária - Inexistência de provas técnicas imparciais, uma vez que os equipamentos danificados não foram

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Alegação de danos causados aos equipamentos do segurado - Sentença de improcedência - Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária - Inexistência de provas técnicas imparciais, uma vez que os equipamentos danificados não foram preservado para perícia judicial, comprometendo a possibilidade de verificação do nexo causal - Laudos técnicos e orçamentos que não são suficientes para comprovar a origem dos danos, especialmente quando não há registro de danos semelhantes em outros imóveis atendidos pela mesma rede elétrica - A alegação de inviabilidade de preservação dos bens sinistrados por período prolongado não constitui fundamento idôneo para afastar a necessidade de prova pericial, uma vez que a obrigação de conservação decorre dos princípios da cooperação e da lealdade processual, imprescindíveis para assegurar o contraditório e a ampla defesa em litígios de natureza técnica - A responsabilidade objetiva da concessionária, embora aplicável, exige prova concreta do nexo de causalidade, a qual não foi produzida nos autos - Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em razão da ausência de verossimilhança nas alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Sentença mantida - Recurso desprovido.